Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1.Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de pneumonite, com expressa declaração de necessidade de internação urgente para realização de pulsoterapia com corticoide, não havendo nos autos elementos caracterizadores de doença pré-existente.
2. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597).
3. Ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302).
4. Quanto à multa, a medida coercitiva se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, todavia o valor arbitrado, de fato, se afigura excessivo, devendo ser devidamente adequado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.